Tribunal: TJPA
Processo: 0800222-10.2021.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800222-10.2021.8.14.0138

APELANTE: EDUARDO MESSIAS DO NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. A SENTENÇAS JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS. DECISÃO CORRETA. CAPITALIZAÇÃO ESTÁ EXPRESSAMENTE PACTUADA. TEMA/REPETITIVO 246. TARIFAS LEGAIS EXPRESSAMENTE PACTUADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
O contrato juntado aos autos prevê no Taxa de Juros Anual de 28,12% a.a., o que é superior ao duodécuplo (12x) da mensal (2,086% a.m), pois 12 x 2,086% a.m. é igual à 25,032%, posto isso, já é suficiente para que se considere que a
capitalização está expressamente pactuada
, conforme Temas Repetitivos 246 e 247 e REsp 973827/RS.

II-
Da análise do contrato juntado no ID 17683860, verifica-se a cobrança de tarifa de registro do contrato, tarifa de avaliação de bens, tarifa de seguro e tarifa de cadastro, diante da previsão expressa, tais encargos não podem ser considerados ilegais, visto que acordado entre as partes de forma específica.

III-
Por fim, defende a limitação da capitalização de juros na forma anual e não mensal de acordo com o art. 591 do Código Civil, no entanto, o tema já foi debatido em sede de Recurso Repetitivo,

Tema/Repetitivo 246
, o qual determinou que “

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000 [...]”.

IV -
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO mantendo a sentença, conforme fundamentação.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800222-10.2021.8.14.0138

APELANTE: EDUARDO MESSIAS DO NASCIMENTO JUNIOR

ADVOGADO: ANDERSON COSME LAFUZA

ADVOGADO: ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO

APELADO:
BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
EDUARDO MESSIAS DO NASCIMENTO JUNIOR
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da

Vara Única de Anapú, que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato c/c Tutela de Urgência movida em face de
BANCO PAN S.A.

Consta da inicial da ação: 1) que o requerente realizou um financiamento de veículo com o banco apelado no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) para pagamento em 60 meses, cuja parcela no valor de R$

777,93 (setecentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos).

O autor alega que verificou que foram acrescidos encargos além do permitido pela legislação como juros acima da taxa média de mercado e capitalização mensal, de modo que os valores cobrados pela requerida ultrapassam os parâmetros determinado pela legislação vigente, além disso, ausência de mora. Posto isso, requereu revisão contratual com aplicação de

prestação justa de R$581,28 e não de R$777,93, afastamento da cobrança de Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação, Registro de Contrato e Seguro.

Deferido o pedido de justiça gratuita (ID 17683862).

Contestação apresentada (ID 17683864).

Réplica (ID 17683919).

Sentença proferida (ID 17683931), onde foram julgados improcedentes os pedidos iniciais sob os seguintes argumentos: 1) no contrato firmado pelas partes consta expressamente, em quadro claro, qual o custo efetivo total da operação, qual a forma de incidência dos juros e qual o valor final da parcela a ser adimplida durante o prazo determinado; 2) que a taxa de juros pactuada no contrato firmado entre as partes prevê de forma expressa que os juros serão considerados de forma capitalizada; 3) que a aplicação da Tabela Price não é ilegal e não implica em onerosidade excessiva do contrato, sendo assim válida a norma contratual impugnada; 4) legalidade das tarifas aplicadas.

Apelação interposta pelo autor (ID 17683934) onde sustenta o recorrente:
1) extirpação da forma de cálculo com o uso da Tabela Price (Capitalização de Juros), por não haver contratação expressa; 2) substituição da tabela Price pela GAUSS; 3) restituições das tarifas administrativas, por não representar um serviço prestado ao consumidor; 4)
a limitação da capitalização de juros na forma anual e não mensal de acordo com o art. 591 do Código Civil.

Contrarrazões pelo banco (ID 17683939).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800222-10.2021.8.14.0138

APELANTE: EDUARDO MESSIAS DO NASCIMENTO JUNIOR

ADVOGADO: ANDERSON COSME LAFUZA

ADVOGADO: ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço dos recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausente preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO:

Conforme ID 17683915, o contrato foi firmado em 04/03/2021, com primeira parcela para 03/04/2021, trata-se de financiamento de veículo e traz como Taxa juros da operação 28,12% a.a. e 2,09% a.m. e Custo efetivo total 40,90% a.a. e 2,90 a.m.

O apelante defende a ilegalidade da capitalização de juros, visto que não foram expressamente pactuados
, no entanto, nota-se que o contrato traz expressamente essa possibilidade (ID 17683860), no ponto “Características da Operação”.

Vejamos o que
Carlos Roberto Gonçalves explica:

“O anatocismo consiste na prática de somar os juros ao capital para contagem de novos juros. Há, no caso, capitalização composta, que é aquela em que a taxa de juros incide sobre o capital inicial, acrescido dos juros acumulados até o período anterior. Em resumo, pois, o chamado ‘anatocismo’ é a incorporação dos juros ao valor principal da dívida, sobre a qual incidem novos encargos.” (Direito Civil Brasileiro. 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 409).

Assim, a capitalização de juros pode ter periodicidades diversas, seja mensal, semestral ou anual, e tudo deve ser previsto no contrato.

Desse modo, diante da previsão das taxas de juros mensal e anual, na leitura do contrato, o contratante deverá observar se a taxa de juros anual é superior a 12 vezes a taxa mensal, o que significa que os juros são capitalizados, conforme Súmula 541-STJ:

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

O contrato juntado aos autos prevê no
Taxa de Juros Anual
de
28,12% a.a.
, o que é superior ao duodécuplo (12x) da mensal (
2,086% a.m
), pois 12 x 2,086% a.m.
é
igual à 25,032%, posto isso, já é suficiente para que se considere que a capitalização está expressamente pactuada, conforme Temas Repetitivos 246 e 247 e REsp 973827/RS.

Nesse mesmo contexto, constata-se a impossibilidade de substituição da tabela Price pela GAUSS, visto que não comprovada qualquer ilegalidade, vejamos a jurisprudência:

Apelação cível.
Revisional de contrato. Substituição da tabela Price pela Gauss. Impossibilidade. Capitalização de juros mensais. Legalidade. Índice de juros. Ausência de ilegalidade ou abusividade. Tarifa cadastro. Devida
. Recurso não provido.
A utilização da Tabela Price, por si só, não é ilegal, sendo esta amplamente utilizada pelas instituições bancárias, como método de amortização de dívida.
A ilegalidade na utilização da Price somente estará configurada quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor no valor final do contrato ou comprovada a utilização equivocada deste método de amortização no contrato, o que não ocorreu no caso concreto. É possível a utilização da capitalização mensal de juros, conforme expressamente previsto no contrato firmado entre as partes. O apelante aderiu livremente às cláusulas do contrato, estando previstas expressamente a taxa de juros mensal e anual, de modo que, não pode agora alegar abusividade, especialmente quando os juros foram pré-fixados e as parcelas fixas, inexistindo ilegalidade na aplicação dos juros de forma composta ou ofensa ao Código de Defesa do Consumidor. Quando a taxa contratada de juros remuneratórios está adequada ao percentual médio aferido pelo Bacen para o período, não há que se falar em modificação, porquanto a limitação somente ocorre quando comprovadamente excessiva. A cobrança da tarifa de cadastro é devida quando o contratante não possui relacionamento com o banco financiador do bem, como ocorreu no caso dos autos. (TJ-RO - AC: 70237996320208220001 RO 7023799-63.2020.822.0001, Data de Julgamento: 25/10/2021)

Da análise do contrato juntado no ID 17683860, verifica-se a cobrança de
tarifa de registro do contrato, tarifa de avaliação de bens, tarifa de seguro e tarifa de cadastro, diante da previsão expressa, tais encargos não podem ser considerados ilegais, visto que acordado entre as partes de forma específica.

Importante mencionar que o tema já foi debatido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo e súmula:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art.

543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012).

2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN.

3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil.

5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008.

6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

7.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

Tema/Repetitivo 620:

Tese Firmada:
Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada
em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Súmula 566 - STJ

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

‘‘RECURSO REPETITIVO. Tema Repetitivo 958. Situação do tema: Trânsito em Julgado. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS
,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3
, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)’’ (grifou-se).

Assim, diante da legalidade das taxas impugnada, não há como afastá-la
, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

Por fim, defende a limitação da capitalização de juros na forma anual e não mensal de acordo com o art. 591 do Código Civil. Sobre o assunto, importante mencionar que o tema já foi debatido em sede de Recurso Repetitivo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS
. CONFIGURAÇÃO DA MORA.
JUROS MORATÓRIOS
. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 -
JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 -
JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min.

Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Tema/Repetitivo 246

Tese Firmada:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Em resumo, a taxa de juros moratórios não pode exceder a 1%, mas podem ser acumulados com os juros remuneratórios, os quais não são vinculados a limitação de 12% a.a., podendo ser acordado entre as partes em contrato, no entanto, os juros remuneratórios sofrem limitação pela taxa média apurada pelo Banco Central, não se enquadrando nesses parâmetros, os juros serão considerados abusivos.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença, conforme fundamentação.

É o voto.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 11/11/2024